Tribunal: TJES
Processo: 5011617-04.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011617-04.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE POSTURAS E DE ATIVIDADES URBANAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA. EFEITOS EX TUNC.

1
.

O
art. 63, § único, incisos I e III,
da Constituição Estadual
dispõe
que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo leis que
versem
sobre a organização administrativa.

2.
Nesse sentido, é possível compreender o

Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vila Velha
como dispositivo que determina os parâmetros para o exercício do Poder de Polícia, atividade típica do Poder Executivo.

3.

Assim,
a
Câmara Municipal
usurpou
a
competência exclusiva do Poder Executivo
,
posto que
a norma atacada dispõe sobre
atos de administração, em especial
o prazo de vigência da concessão pública, seus limites, bem como a sua forma de renovação, imiscuindo-se
nas atribuições da secretaria municipal e, consequentemente,
na organização administrativa
do Poder Executivo,
em afronta aos dispositivos da constituição estadual acima mencionados.

4.
Destaca-se, ainda,
que e
ste sodalício já sumulou que lei municipal não pode alterar a forma de funcionamento das entidades criadas pelo executivo, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou funcional, bem como regime jurídico de seus servidores.

5
.

Dessa forma
,
existente
vício nomodinâmico, ou seja, inconstitucionalidade formal,
vez que a referida lei

fere
competência privativa do Poder Executivo.

6
.
Pedido
procedente para declarar a
Inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 6.471, de 31 de agosto de 2021,

com

e
feitos
e
x
t
unc
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
5011617-04.2022.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

Advogados do(a) REQUERIDO: SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194, MARLON VASCONCELOS SCHMIDT - ES35912

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminente Pares, conforme relatado, trata-se
de Ação de
Direta de
Inconstitucionalidade,
cujo pedido cautelar já foi aceito nest
a

C
orte
,
proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

em face da Lei
Municipal nº 6.472, de 31 de agosto de 2021
,
promulgada pela Câmara Municipal
d
e
Vila Velha,
alegando suposto vício de inconstitucionalidade formal em sua edição.

Aduz,
em síntese, que: i) a Lei Municipal impugnada é incompatível com o art. 17, § único, art. 32 e art. 63, § único, incisos I e III, da Constituição Estadual do Espírito Santo; ii) a Lei
Municipal nº 6.472, de 31 de agosto de 2021,
que dispõe sobre a forma de concessão pública de bancas de jornal, revistas e flores, cria obrigações ao Chefe do Poder Executivo e aos órgãos públicos municipais, imiscuindo-se sobre a organização administrativa, violando a
autonomia financeira, administrativa e orçamentária do Poder Executivo;
e

iii) ao impor o
modus operandi
dos órgãos de fiscalização municipal, a referida lei fere a competência privativa do Poder Executivo,
relacionada a organização administrativa e aos deveres funcionais inerentes ao exercício de qualquer função pública,
bem como o princípio da Separação dos Poderes.

Ante o exposto, pugna pela procedência da representação, declarando-se a inconstitucionalidade da
Lei
Municipal nº
6.472, de 31 de agosto de 2021.

Concedida a tutela cautelar conforme julgamento de ID 4884649.

Manifestação da Câmara Municipal de Vila Velha em ID 5048710.

A Procuradoria de Justiça fixou o entendimento em consonância com o julgamento preliminar empreendido
(ID 5070594).

Pois bem.

Razão assiste ao requerente, tendo por premissa a aparente violação a repartição de competências entre os poderes do Estado, focados no exercício da atividade legislativa, que deriva de uma imposição constitucional e respaldada pela Lei Orgânica Municipal.

Primeiramente
, a
lei
impugnada
na presente representação de inconstitucionalidade t
em
por escop
o inicial a
alteração da Lei nº 5.406/2013 (Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vila Velha), no que dispõe sobre bancas de jornal, revistas e flores.

Veja-se:

LEI Nº 6.472, DE 31 DE AGOSTO DE 2021

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 5.406/2013, QUE “INSTITUI O CÓDIGO DE CONTROLE DE POSTURAS E DE ATIVIDADES URBANAS NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA”, NO QUE DISPÕE SOBRE BANCAS DE JORNAL, REVISTAS E FLORES.

Art. 1º
A
Lei nº 5.406
, de 04 de fevereiro de 2013, que “Institui o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha”, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - fica acrescido
parágrafo único ao artigo 95
, com a seguinte redação:

“
Art. 95
............................................................................................

Parágrafo único.
A concessão terá vigência de 5 (cinco) anos e será renovada automaticamente por igual período, caso o concessionário não possua débitos junto ao município.”
(AC)

II – o
artigo 99
, em todo o seu teor, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 99
O concessionário poderá explorar mais de uma banca, até o limite de três (03) unidades.”
(NR)

Art. 2º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

O referido diploma normativo
adveio
de projeto de lei de iniciativa parlamentar, contudo, fora integralmente vetado pelo Chefe do Poder Executivo local. Uma vez devolvido à Câmara Municipal, os vereadores derrubaram o veto do Prefeito e a lei impugnada
foi
promulgada pelo Chefe do Executivo local.

A
Constituição Estadual, em seu
art. 63, § único, incisos I e III,
assim prevê:

Art. 63 A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de .2015.

Parágrafo único - São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:

[...]

III -
organização administrativa
e pessoal da administração do Poder Executivo;

VI - criação, estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo.

Ou seja, o mencionado artigo dispõe que é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo leis que versem sobre a organização administrativa.

Nesse sentido, como brilhantemente apontado pelo Des. Pedro Valls Feu Rosa em seu voto vista (ID 4794737), é possível compreender o
Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas do Município de Vila Velha
como dispositivo que determina os parâmetros para o exercício do Poder de Polícia, atividade típica do Poder Executivo
1
.

Assim,
entendo que
da
Câmara Municipal
usurpou
a
competência exclusiva do Poder Executivo
,
posto que
a norma atacada dispõe sobre
atos de administração, em especial
o prazo de vigência da concessão pública, seus limites, bem como a sua forma de renovação, imiscuindo-se
nas atribuições da secretaria municipal e, consequentemente,
na organização administrativa
do Poder Executivo,
em afronta aos dispositivos da constituição estadual acima mencionados.

Inclusive, assim se manifesta a jurisprudência:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 582, DE 20 DE MAIO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL, QUE ‘ACRESCE DISPOSITIVO À LEI COMPLEMENTAR Nº 377, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010, QUE CONSOLIDA A LEGISLAÇÃO RELATIVA AO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO’. Lei oriunda do Poder Legislativo. Instituição de hipóteses de mitigação das regras para concessão de alvará de licença municipal. Vício de
iniciativa.
Lei que padece de vício formal, na medida em que o Poder Legislativo Municipal invadiu a seara de competência do Poder Executivo Municipal. Afronta ao princípio da harmonia e independência entre os poderes.
Violação aos artigos 5º, 10, 60, inciso II, alínea ‘d’, e 82, incisos III e VII, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 8º, caput, todos da Constituição Estadual. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (TJRS; DirInc 0139609-27.2019.8.21.7000; Proc 70081677007; Porto Alegre; Tribunal Pleno; Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman; Julg. 30/09/2019; DJERS 22/10/2019).

Destaca-se, ainda, que e
ste sodalício já sumulou que lei municipal não pode alterar a forma de funcionamento das entidades criadas pelo executivo, a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou funcional, bem como regime jurídico de seus servidores.

In verbis:

Súmula 09 do TJES - “É inconstitucional lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.”

Dessa forma
, entendo pela existência de vício nomodinâmico, ou seja, inconstitucionalidade formal, vez que a referida lei fere competência privativa do Poder Executivo.

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
para declarar a inconstitucionalidade
integral
da

Lei
Municipal
de Vila Velha
nº 6.472, de 31 de agosto de 2021.

Atribuo-lhe efeito ex tunc
, uma vez que não demonstrada situação de excepcional interesse social ou de segurança jurídica que imponha a aplicação extraordinária da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, na forma do artigo 27 da Lei nº 9.868/994.

Caso este seja o voto vencedor, comunique à Câmara Municipal de Vila Velha-ES o resultado do presente julgamento, conforme preceito do art. 112, §2º, da Constituição Estadual, e art. 172, do RITJES.

Publicado o acórdão, determino à Secretaria que observe o disposto no § 4.º, do art. 167, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

1
Art. 78,
CTN:

Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, inter
e
sse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de int
e
resse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranq
u
ilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
julgar procedente
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 08.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Sessão: 07/12/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor prefeito de Vila Velha em face da Lei 6.472/2021 que alterou o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas daquele município. Alega a parte autora que a norma padece de vício de inconstitucionalidade formal por inobservância da regra de iniciativa privativa.

O pleito liminar foi deferido por unanimidade (
Id 4884649
).

O Ministério Público, em sede de parecer, opinou pela inconstitucionalidade da norma objurgada (
Id 5070594
).

O eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.472/2021 do município de Vila Velha, entendimento que acompanho na integralidade.

De fato, o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas trata de matéria diretamente relacionada ao Poder Executivo em sua função típica, uma vez que delimita a atividade do Poder Polícia.

Nesse sentido, a alteração do regramento do Código de Controle de Posturas e Atividades Urbana impacta indubitavelmente na organização da Administração Pública, matéria cuja iniciativa de lei é privativa do Chefe do Poder Executivo e não foi observada pela Câmara de Vereadores.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.472/2021.

É como voto.

Acompanho o E. Desembargador Relator para julgar procedente a ação de declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Municipal n. 6.472/21